Tribunal: TJSP
Processo: 2067592-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
– Despesas condominiais. Ação de cobrança. Decisão que mandou o autor apresentar a ata das assembleias que aprovaram as contribuições condominiais ora reclamadas. Descabimento. Art. 320 do Código de Processo Civil que não faz essa exigência. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2067592-32.2020.8.26.0000; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/04/2020

Data de publicação:

22/04/2020

Ementa:

VOTO No 37.378
EMENTA – Despesas condominiais. Ação de cobrança. Decisão que mandou o autor apresentar a ata das assembleias que aprovaram as contribuições condominiais ora reclamadas. Descabimento. Art. 320 do Código de Processo Civil que não faz essa exigência. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2067592-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONJUNTO RESIDENCIAL ALTO DE PINHEIROS - CONDOMÍNIO 2001, é
agravado OSIVAN BERNARDO NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067592-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2067592-32.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Conjunto Residencial Alto de Pinheiros -
Condomínio 2001
AGRAVADO
Osivan Bernardo Nunes
COMARCA
São Paulo – F.R. da Lapa - 4a Vara Cível
VOTO No 37.378
EMENTA – Despesas condominiais. Ação de
cobrança. Decisão que mandou o autor apresentar a ata das assembleias
que
aprovaram
as
contribuições
condominiais
ora
reclamadas.
Descabimento. Art. 320 do Código de Processo Civil que não faz essa
exigência. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação de cobrança de despesas condominiais,
mandou o autor apresentar a ata das assembleias que aprovaram as
contribuições condominiais ora reclamadas, pena de indeferimento da petição
inicial.
O agravante pede seja cassada aquela determinação
eis que, segundo orientação jurisprudencial, há presunção de licitude da
cobrança das cotas condominiais indicadas na petição inicial.
Ao agravo foi concedido o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravo se volta contra despacho inicial, isto é,
lançado em processo no qual ainda não houve citação, particularidade que
dispensa a intimação do demandado para responder ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067592-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pois bem.
O autor aforou ação de cobrança de despesas
condominiais.
O Juiz mandou que o promovente emendasse aquela
peça, porém, de modo a apresentar a ata das assembleias que aprovaram a
cobrança daquelas contribuições.
Contudo, respeitado o entendimento do douto
Magistrado, nenhum relevo apresenta no aspecto formal a circunstância de a
petição inicial estar desacompanhada daquela sorte de documento, eis que não
se cuida de peça essencial à propositura da ação de cobrança de despesas de
condomínio.
Com efeito, os documentos que assim a lei classifica,
dos quais trata o artigo 320 do Código de Processo Civil, não são os destinados a
provar o direito alegado pelo autor, mas aqueles sem os quais a petição inicial
nem pode ser admitida.
Ora., a ata da assembleia de condomínio que
aprovou a arrecadação ou ratificou o rateio já realizado serve para provar a
correção do valor reclamado do condômino, mas essa revelação só se torna
necessária se vier a se instalar efetiva controvérsia sobre o tema, o que
naturalmente depende do teor da defesa.
Logo, não há razão, no aspecto processual, para se
condicionar o processamento da petição inicial à juntada daquela sorte de peça
antes mesmo de o réu vir a questionar o valor cobrado.
Assim, fica cassada a referida determinação e
autorizado o processamento da petição inicial.
Para tal fim dá-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator